Tribunal: TJES
Processo: 0002905-49.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002905-49.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIVANILSON DE OLIVEIRA REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0002905-49.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIVANILSON DE OLIVEIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIVANILSON DE OLIVEIRA REZENDE
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/97, a pena de 01 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal competente.

Ainda, a r. sentença decretou a suspensão da habilitação e/ou a proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, de qualquer natureza e espécie, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Narra à denúncia que:

“... no dia 09 de janeiro de 2011, por volta das 17:00 horas, na Av. Bicanga, Bairro Cidade Continental, nesta Comarca, conduzia o veículo GM Corsa, Placas MQH 9426, quando envolveu-se em um acidente automobilístico, razão pela qual foi abordado pela autoridade policial.

O denunciado, após apresentar sintomas de embriaguez, submeteu-se de forma livre e espontânea, ao teste de alcoolemia, apresentando um resultado positivo de 0.88 mg/l (fl. 06), equivalente a 17,6 decigramas. Logo, conduziu o veículo sob influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem...”

Razões recursais da defesa onde requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade do apelante, bem como pugna pela concessão da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos artigos 3º, I a III, e 12, ambos da Lei nº 1060/50. Por fim, prequestionou as matérias.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que razão assiste à defesa.

Conforme dispõe o artigo 110,
caput
, do Código Penal, após a edição da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se a prescrição pela pena aplicada.

No caso em exame, fora fixada ao apelante à pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

O Ministério Público de origem tomou ciência da r. sentença proferida, no entanto não apresentou recurso, motivo pelo qual a sentença transitou em julgado para o
Parquet
, de modo que a prescrição deverá ser regulada pelo patamar de pena aplicada, segundo o disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

O recebimento da denúncia se deu em 18 de fevereiro de 2011.

A r. sentença condenatória fora proferida em 11 de junho de 2021.

Segundo o artigo 109, V, do Código Penal, as penas iguais a 01 (um) ano e que não excedem a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Dessa forma, levando em consideração o tempo de pena fixada, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos.

Assim, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolatação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, tem-se que ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“...Assim, sem mais delongas, opino pelo provimento do recurso defensivo e declarar extinta a punibilidade pela prescrição...”

Por fim, uma vez reconhecida à prescrição da pretensão punitiva, resta superada a discussão sob pagamento das custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade de GIVANILSON DE OLIVEIRA REZENDE pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97 - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – NECESSIDADE – PUNIBILIDADE EXTINTA – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - APELO PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se entre os marcos interruptivos transcorreu tempo superior ao lapso prescricional.

2. Reconhecida à prescrição da pretensão punitiva, resta superada a discussão sob pagamento das custas e despesas processuais.

3.
APELO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 0002905-49.2011.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.